Tribunal: TJDFT
Processo: 0726176-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito.
2. Após a devida intimação, a inércia do autor para indicar o endereço no qual o veículo e a ré pudessem ser localizados ou em pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).
3. A conversão da busca e apreensão em execução, medida adequada para evitar a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, configura uma faculdade do credor e não pode ser determinada de ofício. Precedente: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1814681 - DF, 2020/0348063-9, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 04/11/2021.
4. Recurso conhecido e provido.